Tribunal: STF
Processo: RE 479887
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: AÇÃO POPULAR. CONTRATO DE RISCO ENTRE A PETROBRÁS E A
   PAULIPETRO (CONSÓRCIO "CESP" E "IPT"). NULIDADE RECONHECIDA PELO
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
   FUNDAMENTO CENTRAL: OFENSA AO ART. 2º DA LEI Nº 4.717/1965.
   ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STJ PARA APRECIAR LITÍGIO ENTRE
   A UNIÃO E O ESTADO DE SÃO PAULO, ASSIM COMO PARA JULGAR MATÉRIA
   CONSTITUCIONAL SOB RESERVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA
   DE PREQUESTIONAMENTO; DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO
   DO INCISO LXXIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA DE 1988.
   INEXISTÊNCIA. GARANTIAS DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL,
   DO ACESSO À JURISDIÇÃO, DA IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA E DA
   IRRETROATIVIDADE DA LEI. NÃO-VIOLÊNCIA. OFENSAS APENAS INDIRETAS
   À CF/88, ACASO EXISTENTES. RECURSOS EXTRADORDINÁRIOS
   NÃO-CONHECIDOS.
1. A alegada incompetência absoluta do STJ
   para apreciar litígio entre a União e o Estado de São Paulo não
   passou pelo crivo do Tribunal de origem e não foi suscitada em
   sede de embargos declaratórios. Incidência das Súmulas 282 e 356
   do STF, pela evidente falta do requisito do
   prequestionamento.
2. Descabimento da alegação de incompetência
   do STJ para resolver matéria sob reserva do Supremo Tribunal
   Federal. Ausência de questão constitucional apta a sustentar, só
   por si, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª
   Região. Os únicos dispositivos constitucionais expressamente
   referidos no acórdão do TRF foram o inciso LXXIII do art. 5o da
   CF/88 e o § 1o do art. 168 da CF/67 (redação da EC 01/69). Ainda
   assim, nenhum deles teve a força de sustentar a decisão colegiada
   então lavrada. Decisão que se apoiou, visivelmente, na
   interpretação conferida a dispositivos de índole
   infraconstitucional (Leis nºs 4.717/65 e 2.004/53).
3. O
   acórdão recorrido não invocou nenhum direto comando
   constitucional para nele fazer repousar a decisão afinal
   proferida. Controvérsia decidida à luz dos enunciados que se lêem
   na Lei da Ação Popular (Lei nº 4.717/1965) e na lei de criação da
   PETROBRÁS (Lei nº 2.004/1953). Igualmente descabida é a alegação
   de que a causa foi decidida com base no inciso LXXIII do art. 5º
   da CF/88 e no § 31 do art. 153 da CF de 1967, com a redação da EC
   01/69.
4. As pretendidas ofensas aos incisos XXXV, XXXVI, XL,
   LIV e LV do art. 5o da CF/88 também não ensejam a abertura da via
   extraordinária. Tais violações, se de fato existentes, se
   caracterizam, em regra, pelo seu modo simplesmente oblíquo ou
   reflexo de preterição de constitucionalidade. Precedentes.
   Jurisdição prestada de forma consentânea com o Texto Magno.
5.
   Ao STJ compete, em grau de recurso especial, operar como soberana
   instância do exame da validade dos atos administrativos, tomando
   como parâmetro de controle a lei federal comum (inciso III do
   art. 105, com as ressalvas já indicadas). Já ao STF, o que lhe
   cabe, em grau de recurso extraordinário, é atuar como soberana
   instância do controle de constitucionalidade desses mesmos atos
   de protagonização oficial (art. 102, III, também com a ressalva
   da matéria de que se nutre a alínea d). Por conseguinte, duas
   jurisdições que se marcam pela mesma estampa da soberania,
   somente passíveis de coexistência pelo fato de que atuam em
   diferenciados espaços de judicialização.
Recursos
   extraordinários não conhecidos.